Tribunal: TJDFT
Processo: 0741639-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0741639-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA EMILIA BARBOSA DOS SANTOS RAMOS AGRAVADO: BANCO BMG SA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARIA DE EMILIA BARBOSA DOS SANTOS RAMOS, ora autora/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, na AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA proposta em face do BANCO BMG, ora réus/agravado, nos seguintes termos (Decisão ID. 209132448 - autos de origem): “Trata-se de pedido liminar em ação proposta por MARIA EMILIA BARBOSA DOS SANTOS RAMOS face BANCO BMG S.A. Em apertada síntese, a autora alega que, desde outubro de 2015, lhe são descontados valores que variam de R$70,21 para atualmente R$117,22 sob o título de Reserva de Margem Consignável (RMC), modalidade de empréstimo não contratada pela ré. Diz que lhe foram depositados R$1.911,00. Liminarmente, requer ordem para que se suspendam os débitos. Ao fim, busca a conversão do negócio à modalidade empréstimo consignado comum. Decido. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: (1) probabilidade do direito e (2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O pedido deve ser indeferido, porquanto ausente prova pré-constituída robusta e perigo da demora. A alegada relação entre as partes e os descontos datam de outubro de 2015, tendo a ação sido foi proposta somente em julho de 2024. Logo, não se vislumbra urgência no pleito, ausente o requisito do “perigo da demora”. Ademais, os documentos juntados aos autos até o momento não dão supedâneo suficiente ao pedido liminar de modo a afastar a presunção de boa-fé e de validade de um negócio entabulado há mais de quatro anos. A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, no sentido de que: a boa-fé se presume; a má-fé se prova – é a exegese do art. 113 do Código Civil de 2002. Em juízo sumário, é temeroso impor ao réu um ônus cuja fumaça do bom direito não está devidamente constituída. Até porque é possível que exista uma miríade de condições ainda fora do escrutínio judicial que pode, de alguma forma, afetar o direito que julga ter o autor. A antecipação de tutela é medida excepcional porque ultrapassa princípios caros ao estado democrático de direito – como a ampla defesa e o devido processo legal – pelo que o uso do instituto, ainda que forjado dentro de preceitos técnicos, deve ser parcimonioso e excepcional. Entendo, pois, imprescindível algum grau de contraditório no caso. Portanto, INDEFIRO o pedido liminar. (...)” Busca a autora, na origem, o cancelamento do contrato de empréstimo consignado na modalidade RMC de n° 9147691, com data de inclusão em 24/03/2016. Em suas razões, alega a agravante que jamais firmou o negócio jurídico com o banco agravado, e ainda assim vem sofrendo descontos mensais em sua aposentadoria, referente ao citado contrato. Dessa forma, interpõe o presente recurso, com pedido de antecipação de tutela recursal, no qual requer a concessão da tutela antecipada na origem, para que cessem os descontos realizados pelo agravado. É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Não é o caso dos autos. Conforme relatado, a autora/agravante busca cessar os descontos em sua aposentadoria realizados em função do contrato de empréstimo consignado na modalidade RMC de n° 9147691, cuja contratação alega não ter realizado. De início, em relação à probabilidade do direito da autora, deve-se registrar que, apesar do esforço argumentativo da parte, não há nos autos elementos de prova suficientes para conceder a medida antecipatória pleiteada. Afere-se que o feito de origem carece de dilação probatória capaz de esclarecer melhor as circunstâncias em que se dão as cobranças realizadas pelo banco agravado, bem como determinar qual tipo de contratação foi realizada pela autora/agravante. Nesse sentido já decidiu esse e. Tribunal de Justiça. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EMBARGOS DE TERCEIRO. NECESSIDADE DE MAIOR INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno, cujas razões recursais tratam exatamente sobre a mesma matéria. (...) 3. Na espécie, a questão demandará a devida instrução probatória para esclarecimentos dos fatos narrados pelo agravado, o que é inadmissível em sede de agravo de instrumento, em especial quando adentram o próprio mérito da demanda de origem, sob pena de supressão de instância. 4. (...) 5. Agravo interno prejudicado. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1263937, 07191335420198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 23/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, importante ainda destacar que, como bem pontuou o juízo a quo, é nítida a ausência de perigo de dano ao caso, uma vez que os descontos na aposentadoria da agravante ocorrem desde 2015, e a demanda de origem foi distribuída apenas em 2024, cerca de 9 (nove) anos depois, o que, por si só, é suficiente para afastar a alegação de perigo de demora. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 3 de outubro de 2024 15:28:15. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora